Tribunal: TJES
Processo: 5005608-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005608-60.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO: REINALDO DE OLIVEIRA NANTET e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA/STJ 392 – EXCEPCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALIDADE DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.
1. Não se desconhece o conteúdo da Súmula/STJ no 392, que indica a impossibilidade de substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, contudo, no presente caso, a execução foi corretamente direcionada, pois o protocolo da inicial ocorreu em 19 de agosto 2016,enquanto que a agravada adquiriu o imóvel no dia 06 de janeiro de 2020. 2. Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, cabe destacar que o IPTU é obrigação
propter rem
, bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, como prevêem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional. 3. Portanto, nestas circunstâncias, não se mostra adequado invocar a Súmula no 392do STJ, lembrando que, de acordo com o REsp no 1110551/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, promitentes compradores e promitentes vendedores respondem pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel. Precedentes. 4. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo válida a citação por carta com aviso de recebimento direcionada ao endereço constante no cadastro do agravado perante a Receita Federal. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento (fls. 01/11 do evento 726620) interposto pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face de r. decisão (fls. 01/03 do evento 1726738), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na execução fiscal tombada sob o nº 0012919-33.2016.8.08.0011, movida pelo ente público em desfavor de
REINALDO DE OLIVEIRA NANTET
, anulou o ato citatório (evento 1726631) e determinou a citação pessoal do executado/agravado por intermédio de oficial de justiça.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não é viável a inclusão de outras pessoas no polo passivo da ação, já que não há nos autos título executivo (CDA) capaz de fundamentar tal pedido, tampouco é possível a substituição da CDA, aqui constante, para fins de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária
” (fl. 01 do evento 1726738).

Asseverou que “
o Aviso de Recebimento da carta endereçada ao executado Reinaldo de Oliveira Nantet (fl. 14-v), demonstra que a correspondência foi entregue a uma pessoa estranha à lide
” (fl. 02 do evento 1726738).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de execução fiscal (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido observada a regra do art. 1.017, inciso I, do CPC quanto à formação do instrumento.

É assente na jurisprudência pátria o cabimento do agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que indefere o redirecionamento da execução fiscal, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO MAS ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO. DESCABIMENTO. POSSIBILIDADE SE O ÓBITO OCORRE NO CURSO DA DEMANDA APÓS A CITAÇÃO. CABIMENTO DE DILIGÊNCIAS POR PARTE DO EXEQUENTE PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO, PARTILHA OU BENS SOBRE OS QUAIS POSSA RECAIR A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Se o ajuizamento da demanda fiscal ocorrer após o falecimento, torna-se imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto ausente uma das condições da ação (legitimidade passiva), sendo inviável seu redirecionamento em face do espólio diante da impossibilidade de substituição da CDA (Súmula nº 392/STJ). Todavia, se o óbito ocorrer no curso da demanda, após a citação do executado, é possível seu redirecionamento contra o espólio. 2) No caso concreto, o falecimento após o ajuizamento da ação, mas antes da citação do executado, não importa na extinção do processo, eis que ajuizado antes do óbito, mas também não possibilita sua continuidade contra o espólio, por não ter o executado sido citado até a data do falecimento. 3) A teor do disposto no art. 131, inciso III, do Código Tributário Nacional, o falecimento do contribuinte não impede o fisco de prosseguir na execução dos seus créditos em face do espólio, por ser o responsável pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão; todavia, a possibilidade de a ação originalmente proposta contra o devedor ser redirecionada ao espólio é admitida, sem necessidade de substituição da certidão de dívida ativa, apenas quando a morte do executado ocorrer no curso do processo, com citação válida, o que não se verificou na casuística em apreço. 4) Diante da morte do contribuinte, deve o exequente, por se tratar do maior interessado em razão do crédito que afirma ter a receber, realizar diligências para correção da sujeição passiva, mediante verificação da existência de inventário, partilha ou bens sobre os quais possa recair a execução, assim procedendo na forma dos artigos 313, inciso I e §1º, 314 e 4º, incisos V e VI, da Lei nº 6.830/80. 5) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES; AI 0004273-94.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 20/03/2018; DJES 28/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. PENHORA. PRONTO RECOLHIMENTO DO MAQUINÁRIO PENHORADO PARA DEPÓSITO JUDICIAL. EVIDENTE PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. NECESSIDADE DE REMOÇÃO NÃO COMPROVADA. BENS DE DIFÍCIL REMOÇÃO. DEPÓSITO EM PODER DA EXECUTADA. CABIMENTO. ART. 840, § 2º, DO CPC. I. Havendo indícios de sucessão empresarial fraudulenta é justificada a inclusão da sucessora/agravante no polo passivo da execução, não sendo necessária a efetiva comprovação de transferência de bens, direitos e obrigações. II. O redirecionamento da execução fiscal não retira do novo executado as garantias da ampla defesa e do contraditório, sendo certo que lhe será oportunizado amplo debate a fim de que possa ilidir a exação tributária que lhe foi direcionada. III. É cediço que os bens móveis penhorados devem ser removidos, preferencialmente, para o depósito judicial. lV. Contudo, em se tratando de maquinário essencial ao exercício da atividade empresarial e que ainda é de difícil remoção, os bens devem ser mantidos em poder do executado, nos termos do art. 840, § 2º, do CPC. (TJMG; AI 1985890-90.2021.8.13.0000; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 29/01/2023; DJEMG 02/02/2023)

Não se desconhece o conteúdo da Súmula/STJ nº 392, que indica a impossibilidade de substituição da CDA quando implicar em alteração do sujeito passivo da obrigação tributária e o consequente redirecionamento da execução contra o adquirente do imóvel sobre o qual recai o IPTU não pago. Entendimento, aliás, decorrente do julgamento do REsp nº 1045472/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, com a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 18.12.2009)

Ocorre que, no presente caso, a execução foi corretamente direcionada contra o Sr. Reinaldo de Oliveira Nantet, pois o protocolo da inicial ocorreu em 19/08/2016 (fl. 01 do evento 1726627), enquanto que a agravada Norma Sgulmero adquiriu o imóvel no dia 06 de janeiro de 2020 (fls. 01/03 do evento 2112930).

Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva, cabe destacar que o IPTU é obrigação
propter rem
, bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se
responsável solidário
pela dívida, como prevêem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional.

Portanto, nestas circunstâncias, não se mostra adequado invocar a Súmula nº 392 do STJ, lembrando que, de acordo com o REsp nº 1110551/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, promitentes compradores e promitentes vendedores respondem pelas dívidas tributárias geradas pelo imóvel,
in verbis
:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

Na mesma linha, mas tratando especificamente da responsabilidade por sucessão, também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE
- PRESCRIÇÃO - DESPACHO DE CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - INTERRUPÇÃO.

1. Cobrança de IPTU e de Taxas de Coleta de Lixo relativos a imóvel alienado após iniciada execução fiscal e já citado o então proprietário, o alienante.

2. Alienado bem onerado com tributos, o novo titular, não comprovando o recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelos débitos, nos termos do art. 130 do CTN.

3. O despacho de citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, c/c o art. 174, parágrafo único, inc. I, todos do CTN.

4. Esta Corte, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, decidiu que os arts. 174 do CTN e 219, § 1º, do CPC, devem ser interpretados conjuntamente, de modo que, se a interrupção retroage à data do ajuizamento da ação, é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1319319/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 24/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITR. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INTERRUPÇÃO.

1. Hipótese em que se discute a cobrança de ITR relativo ao exercício de 1986 com relação a imóvel alienado para o agravante em 1989. A Execução foi iniciada com a citação do alienante em 1990.

2. O fato gerador ocorreu quando o vendedor era proprietário do imóvel, o que o torna contribuinte do ITR. O novo titular do bem, que o adquire sem comprovação de recolhimento dos tributos imobiliários, torna-se responsável solidário pelo débito, nos termos do art. 130 do CTN.

3. A citação do contribuinte (alienante do imóvel) interrompe a prescrição com relação ao responsável solidário (adquirente), nos termos do art. 125, III, do CTN. Precedente da Segunda Turma.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 643.846/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 17/06/2009)

No mesmo sentido, reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula/STJ nº 392 em casos específicos, como o presente, colaciono julgados de Tribunais de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO.
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DA ADQUIRENTE NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE.
CARACTERIZAÇÃO. DISTINÇÃO COM RELAÇÃO À HIPÓTESE DA SÚMULA 392 DO STJ. ANÁLISE DO CASO CONCRETO.

Hipótese em que não se aplica a Súmula 392 do STJ. Além de a alienação do imóvel ter ocorrido depois da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, o que já afasta a possibilidade de extinção por ilegitimidade passiva da excipiente, cabe destacar que o que o IPTU é obrigação “propter rem”, bem como que, quem adquire o imóvel sem exigir a quitação dos tributos, torna-se responsável solidário pela dívida, como prevêem os artigos 32, 34, 130 e 131, todos do Código Tributário Nacional, advindo daí a possibilidade de inclusão do adquirente no polo passivo da execução fiscal. Precedentes.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(Agravo de Instrumento, Nº 70076542109, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 28-05-2018)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO SUPERVENIENTE. CDA. SUBSTITUIÇÃO.

Em caso de alienação do imóvel, após o ajuizamento da execução fiscal para cobrança de IPTU, é cabível o redirecionamento da execução, ainda que a certidão de dívida ativa tenha sido expedida em nome do adquirente. É que, nos termos do artigo 130 do CTN, o adquirente sub-roga-se nas obrigações tributárias relativas ao imóvel. Recurso provido.

(Agravo de Instrumento, Nº 70061192654, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em: 26-08-2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - IPTU
E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS -
ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SUPERVENIENTE AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO - REDIRECIONAMENTO AO NOVO PROPRIETÁRIO - POSSIBILIDADE
- ARTIGO 130 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO - DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 392 DO STJ
- MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A alienação do imóvel após o ajuizamento de execução fiscal que visa a cobrança de IPTU e da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos enseja o redirecionamento da ação executória, em razão do art. 130 do CTN, o qual estabelece uma hipótese de responsabilidade tributária por sucessão. Esse fenômeno, que decorre diretamente da lei, dispensa a alteração ou a substituição da Certidão de Dívida Ativa, e afasta, por conseguinte, a aplicação da súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça,
mormente quando não estão presentes erros materiais ou formais no referido título executivo.

(TJMG - Agravo de Instrumento 1.0024.09.317033-0/001, Relator(a): Des.(a) Lailson Braga Baeta Neves, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 14/02/2019)

Nessa ordem de coisas, merece ser reformada a r. decisão hostilizada, porquanto, no caso, a alienação do imóvel ocorreu bem depois da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da execução fiscal, de modo que é possível tanto a inclusão do adquirente do imóvel quanto a substituição do sujeito no polo passivo da execução fiscal, ante a configuração da responsabilidade solidária.

Acerca da referida responsabilidade solidária, já se manifestou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL APÓS O LANÇAMENTO. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 130 DO CTN. SUB-ROGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISTINÇÃO DO REGIME CIVIL. EFEITO REFORÇATIVO E NÃO EXCLUDENTE. PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CAPUT COM O PARÁGRAFO ÚNICO E DEMAIS DISPOSITIVOS DO CTN. COERÊNCIA SISTÊMICA DA DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
IRRELEVÂNCIA DA DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA LIBERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ORIGINÁRIO. ART. 123 DO CTN. INOPONIBILIDADE À FAZENDA PÚBLICA DAS CONVENÇÕES PARTICULARES RELATIVAS À RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ATO NEGOCIAL PRIVADO. RES INTER ALIOS ACTA. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DAS CONVENÇÕES. SÚMULA 392/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ALIENANTE NA DISCUSSÃO DE SITUAÇÃO PROCESSUAL DO TERCEIRO ADQUIRENTE. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA ESPECIAL.

1. Cuida-se de Recurso Especial contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, reconheceu a legitimidade passiva da agravante para Execução Fiscal de IPTU.

2. Não se pode conhecer da alegada ofensa ao art. 475 do CPC/1973, por ausência de prequestionamento (Súmula 211/STJ). A leitura do inteiro teor do acórdão recorrido revela que o Tribunal a quo não interpretou o aludido dispositivo legal, mormente porque não realizou julgamento de Remessa Necessária, mas apenas apreciou de ofício questão associada à legitimidade passiva ad causam. O prequestionamento pressupõe efetiva análise da questão pelo órgão julgador, e não simples alegação da parte.

3. Não procede a arguição de afronta ao art. 130 do CTN. É incontroverso que o fato gerador do IPTU ocorreu antes da alienação do imóvel, de modo que eventual incidência da norma de responsabilidade por sucessão não afasta a sujeição passiva do alienante, conforme assentado pela jurisprudência do STJ (REsp 1.319.319/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 1.087.275/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

4. O caput do art. 130 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o seu parágrafo único. Nenhuma dúvida de que a sub-rogação do parágrafo único não exclui a responsabilidade do proprietário anterior à transferência imobiliária. Tal raciocínio há de ser aplicado na sub-rogação do caput, devendo a interpretação sistemática prevalecer sobre a isolada.

5. O parágrafo único do art. 130 do CTN ajuda não só a compreender o alcance e sentido da sub-rogação do caput, cujo efeito tem caráter meramente aditivo e integrador do terceiro adquirente sem liberação do devedor primitivo, como reforça o regime jurídico específico do instituto tributário em relação à disciplina estabelecida no Direito Civil. A sub-rogação do Direito Civil é no crédito e advém do pagamento de um débito. A do Direito Tributário é no débito e decorrente do inadimplemento de obrigações anteriores, assemelhando-se a uma cessão de dívida, com todas as consequências decorrentes. Não há confundir a sub-rogação tributária com a sub-rogação civil ante a diversidade de condições e, por conseguinte, de efeitos.

[...]

7. Para constatar a distorção basta cogitar de valores expressivos de IPTU inadimplidos pelo titular da propriedade à época dos respectivos fatos geradores, tendo ele diversos outros bens e ativos financeiros de maior liquidez passíveis de responder de forma preferencial pela dívida. Caso a propriedade do imóvel que originou os débitos fosse posteriormente alienada a um terceiro cujo único patrimônio é o bem adquirido, e por declaração unilateral de vontade do sujeito passivo pudesse ocorrer a substituição do devedor pelo adquirente e a exclusão da responsabilidade do alienante, haveria evidente risco à efetividade do crédito público e garantia da dívida. Ensejaria o instituto da sub-rogação tributária toda sorte de blindagens, triangulações e planejamentos patrimoniais, de forma a dificultar a satisfação do crédito fiscal e corromper a finalidade legal de sua criação.

8. A correta interpretação do art. 130 do CTN, combinada com a característica não excludente do parágrafo único, permite concluir que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida, em que o sucessor no imóvel adquirido se coloca ao lado do devedor primitivo, sem a liberação ou desoneração deste.

9. A responsabilidade do art. 130 do CTN está inserida ao lado de outros dispositivos (arts. 129 a 133 do CTN), que veiculam distintas hipóteses de responsabilidade por sucessão, e localizada no mesmo capítulo do CTN que trata da responsabilidade tributária de terceiros (arts. 134 e 135) e da responsabilidade por infração (arts. 136 a 138). O que há em comum a todos os casos de responsabilidade tributária previstos no CTN é o fim a que ordinariamente se destinam, no sentido de propiciar maior praticidade e segurança ao crédito fiscal, em reforço à garantia de cumprimento da obrigação com a tônica de proteção do erário. O STJ tem entendido que os arts. 132 e 133 do CTN consagram responsabilidade tributária solidária, por sucessão, e o art. 135 ventila hipótese de responsabilidade de caráter solidário, por transferência.

10. Interpretação sistemática do art. 130 com os demais dispositivos que tratam da responsabilidade tributária no CTN corrobora a conclusão de que a sub-rogação ali prevista tem caráter solidário, aditivo, cumulativo, reforçativo e não excludente da responsabilidade do alienante, cabendo ao credor escolher o acervo patrimonial que melhor satisfaça o débito cobrado a partir dos vínculos distintos.

11. Não ilide essa conclusão o possível argumento de que o imóvel cuja propriedade ensejou o crédito tributário fora alienado mais de quatro anos antes do ajuizamento da execução fiscal, nem o de que o débito respectivo constou da escritura pública de compra e venda e que houve proporcional abatimento no preço.

12. A uma, porque não é a ação de execução fiscal, tampouco a inscrição em Dívida Ativa, o marco legal tributário definidor do sujeito passivo da dívida. O ato que constitui o crédito tributário verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível, é o lançamento (art. 142, CTN). A alienação de que ora se cuida ocorreu após o fato gerador da obrigação tributária e o respectivo lançamento, razão pela qual, uma vez notificado o sujeito passivo, só pode ser alterado nas hipóteses estritamente estabelecidas no 149 do CTN.

13. A duas, porque o art. 123 do CTN assinala que "as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes". É da essência do Direito Tributário que o contribuinte seja também obrigado a pagar o tributo, sem prejuízo da responsabilidade atribuída a sucessores ou terceiros. Convencionou-se em sentido diverso em contrato de compra e venda de imóvel, mesmo registrado por escritura pública, que nenhum efeito liberatório produz em relação ao ente público credor, que continua titular da relação jurídica original, permanecendo idêntico o vínculo com o contribuinte devedor. Nada impede que o proprietário de um imóvel transmita a propriedade do bem a um terceiro e faça constar do respectivo contrato os débitos que o comprador está assumindo. Disso não resulta a necessária e automática exclusão da responsabilidade do alienante, que continua jungido ao cumprimento forçado da obrigação, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo aqueles legalmente impenhoráveis (art. 184, CTN, c/c os arts. 789 do CPC/2015 e 10 da LEF).

[...]

15. Em relação à alegada incidência da Súmula 392/STJ, não há razão para que se debata o mérito e dele se conheça. A par da já exaustivamente demonstrada manutenção da condição de sujeito passivo do débito tributário da recorrente alienante, o que implica a consequente inexistência de irregularidade na CDA, in casu a Execução Fiscal foi proposta contra o contribuinte (alienante) e é este quem pretende provocar a alteração do polo passivo, imputando ao responsável (adquirente) legitimidade passiva exclusiva. Ademais, em situações como a presente, o STJ considera faltar à parte interesse recursal na discussão sobre a situação jurídica do terceiro adquirente.

16. Por fim, o pedido de anulação do acórdão recorrido consiste em inovação recursal, motivo pelo qual não pode ser apreciado nesta instância.

17. Agravo Interno conhecido, em parte, e nessa parte improvido.

(AgInt no AREsp 942.940/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 12/09/2017)

Acrescente-se, ainda, que não há que se falar em nulidade do ato de citação do agravo Reinal de Oliveira Nantet, visto que a carta com aviso de recebimento foi direcionada ao endereço constante na Receita Federal, consoante se depreende dos documentos de fls. 05/07 do evento 1726631.

Por fim, saliento ser dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I)
Tendo o Oficial de Justiça certificado que o Apelado/Embargante se encontrava em local incerto e não sabido, no momento da citação, considera-se que não seria necessária a realização de outras diligências, pelo Apelante/Embargado, no intuito de encontrar o Apelado/Embargante, sendo dever do contribuinte manter atualizado seu endereço cadastral perante o fisco, motivo pelo qual inexiste qualquer nulidade na expedição da citação por edital.
II) Contudo, tem-se que a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta superveniente do interesse de agir, deve ser mantida, por motivo diverso, porquanto o Apelado/Embargante, efetuou o parcelamento da dívida executada, de modo a reconhecer a procedência do débito executado, devendo, nesta hipótese, ser invertido os ônus sucumbenciais destes autos em seu desfavor, diante da aplicação da teoria da causalidade, tendo em vista que ajuizou os presentes embargos à execução, através de curador especial e, posteriormente, reconheceu a procedência do débito fiscal executado. III) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APL 0027315-20.2009.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 10/10/2016; DJES 17/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CITAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA PENHORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO ENVIADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA FILIAL EXECUTADA. DIVERSO DA SEDE SOCIAL DA EMPRESA MATRIZ. VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE NO OFERECIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Vitória em face da filial da empresa apelante. Portanto, a rigor, a municipalidade informou o endereço correto, atinente à empresa executada, haja vista que é este o endereço que se encontra ao consultar o CNPJ respectivo no sítio eletrônico da Receita Federal e que também é extraída do contrato social da matriz. 2. Contudo, ainda que se entendesse pela necessidade de que a citação e as intimações fossem expedidas para o endereço da sede social da empresa matriz, independente de ser a filial a empresa executada, fato é que o endereço para o qual foi encaminhada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação da apelante é aquele constante do cadastro mantido pelo ente público e que se coaduna com o endereço estampado na CDA.
3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça se solidificou no sentido de que é dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedente
. 4. Conquanto a hipótese em apreço não se cuide de débito com origem tributária, mutatis mutandi, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso, ou seja, uma vez procedida a citação e a intimação da empresa executada no endereço constante do cadastro do fisco não há que se falar em nulidade do referido ato processual, mormente quando se verifica que o AR retornou assinado por um de seus funcionários, que comprovou tal condição mediante a aposição de carimbo. 5. Via de consequência, também resta descabida a alegação de tempestividade dos embargos à execução fiscal, haja vista que foram opostos quase 01 (um) ano depois da intimação da penhora, extrapolando em muito o prazo legal de 30 (trinta) dias. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 5000276-45.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 29/09/2020; DJES 15/10/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de assegurar a inclusão da agravada Norma Sgulmero no polo passivo da execução fiscal de origem e para reconhecer a validade da citação do executado/agravado Reinaldo de Oliveira Nantet.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria